Tribunal: STJ
Processo: 3619590-83.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941462 - MG (2025
/0182442-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCOS PAULO ALVES NEPOMUCENO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público do Estado
de Minas Gerais e pelo Ministério Público Federal contra decisão que
reconheceu a extinção da punibilidade do apenado em virtude do
inadimplemento da pena de multa, haja vista a presunção de
hipossuficiência.
2. O acórdão do Tribunal de origem reconheceu a hipossuficiência
com base na assistência da Defensoria Pública, entendimento
ratificado na decisão agravada.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a extinção da punibilidade pode
ser reconhecida quando cumprida a pena privativa de liberdade em
caso de inadimplemento da pena de multa por alegada
hipossuficiência econômica do condenado.
4. Há controvérsia acerca da presunção de hipossuficiência baseada
exclusivamente na assistência da Defensoria Pública, sem exame
concreto da situação financeira do apenado.
III. Razões de decidir
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp 2.024.901/SP (Tema 931), firmou o entendimento de que o
inadimplemento da pena de multa não obsta, por si só, o
reconhecimento da extinção da punibilidade, presumindo-se a
hipossuficiência do apenado, salvo se o juízo competente demonstrar
a capacidade financeira do condenado.
6. No caso, o acórdão recorrido manteve a extinção da punibilidade
com base na presunção de hipossuficiência extraída da assistência
da Defensoria Pública sem demonstração concreta em sentido
contrário pelo Ministério Público.
Documento eletrônico VDA49497810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 14081851-47b4-4864-bb02-c85b06dd02ac

7. A tentativa de infirmar tal conclusão demanda o reexame das
circunstâncias fático-probatórias, providência vedada na via estreita
do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
8. A solução adotada encontra respaldo na atual jurisprudência da
Corte, conforme precedente citado na decisão agravada, atraindo a
incidência da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. O inadimplemento da pena de multa não
Tese de julgamento:
obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, presumindo-se
a hipossuficiência do apenado, salvo demonstração contrária pelo
juízo competente. 2. A presunção de hipossuficiência pode ser
baseada na assistência da Defensoria Pública, salvo prova em
contrário.
CP, art. 51; CPC, art. 99, § 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, REsp 2.024.901/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
; STJ,
28/02/2024
AgRg no REsp 2070160 RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
.
15/08/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 14081851-47b4-4864-bb02-c85b06dd02ac

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941462 - MG (2025
/0182442-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCOS PAULO ALVES NEPOMUCENO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público do Estado
de Minas Gerais e pelo Ministério Público Federal contra decisão que
reconheceu a extinção da punibilidade do apenado em virtude do
inadimplemento da pena de multa, haja vista a presunção de
hipossuficiência.
2. O acórdão do Tribunal de origem reconheceu a hipossuficiência
com base na assistência da Defensoria Pública, entendimento
ratificado na decisão agravada.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a extinção da punibilidade pode
ser reconhecida quando cumprida a pena privativa de liberdade em
caso de inadimplemento da pena de multa por alegada
hipossuficiência econômica do condenado.
4. Há controvérsia acerca da presunção de hipossuficiência baseada
exclusivamente na assistência da Defensoria Pública, sem exame
concreto da situação financeira do apenado.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49497815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:16
Código de Controle do Documento: a9042fec-b0ce-409c-b797-f786f5620a8e

5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp 2.024.901/SP (Tema 931), firmou o entendimento de que o
inadimplemento da pena de multa não obsta, por si só, o
reconhecimento da extinção da punibilidade, presumindo-se a
hipossuficiência do apenado, salvo se o juízo competente demonstrar
a capacidade financeira do condenado.
6. No caso, o acórdão recorrido manteve a extinção da punibilidade
com base na presunção de hipossuficiência extraída da assistência
da Defensoria Pública sem demonstração concreta em sentido
contrário pelo Ministério Público.
7. A tentativa de infirmar tal conclusão demanda o reexame das
circunstâncias fático-probatórias, providência vedada na via estreita
do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
8. A solução adotada encontra respaldo na atual jurisprudência da
Corte, conforme precedente citado na decisão agravada, atraindo a
incidência da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. O inadimplemento da pena de multa não
Tese de julgamento:
obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, presumindo-se
a hipossuficiência do apenado, salvo demonstração contrária pelo
juízo competente. 2. A presunção de hipossuficiência pode ser
baseada na assistência da Defensoria Pública, salvo prova em
contrário.
CP, art. 51; CPC, art. 99, § 3o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, REsp 2.024.901/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
; STJ,
28/02/2024
AgRg no REsp 2070160 RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
.
15/08/2023
RELATÓRIO
Tratam-se de agravo regimental interposto, pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL contra decisão de minha relatoria que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, mantendo decisão que reconheceu a
extinção da punibilidade do apenado em decorrência do inadimplemento da
pena de multa ante a presunção de hipossuficiência.
A controvérsia gira em torno da extinção da punibilidade de apenado
que não quitou a pena de multa ao fundamento de hipossuficiência econômica
presumida por conta de estar assistido pela Defensoria Pública.
Documento eletrônico VDA49497815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:16
Código de Controle do Documento: a9042fec-b0ce-409c-b797-f786f5620a8e

O acórdão do Tribunal de origem reconheceu a hipossuficiência com
base exclusiva nesse fator, entendimento ratificado na decisão agravada.
O Ministério Público estadual, entretanto, sustenta que tal conclusão
contraria a orientação firmada no Tema Repetitivo n. 931/STJ, segundo a qual
a presunção de hipossuficiência não pode decorrer unicamente da atuação da
Defensoria Pública, sendo indispensável a apresentação de elementos
concretos que demonstrem a impossibilidade de pagamento, ainda que
parcelado.
Alega que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.032, conferiu
interpretação consoante ao artigo 51 do Código Penal, estabelecendo a
necessidade de comprovação da incapacidade financeira para afastar a
exigibilidade da pena de multa.
Argumenta, ademais, que o recurso especial não visava ao reexame
do conjunto fático-probatório, mas apenas à correta aplicação da tese jurídica
firmada pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, os óbices das
Súmulas n. 7 e 83/STJ.
Ao final, o
requer o provimento do agravo regimental para
parquet
que o recurso especial seja conhecido e provido, com o consequente
prosseguimento da execução da pena de multa, salvo apresentação de
autodeclaração de pobreza ou elementos concretos que demonstrem a efetiva
hipossuficiência do condenado.
O Ministério Público Federal aduz igualmente que a hipossuficiência
foi presumida indevidamente, com base apenas na atuação da Defensoria
Pública, sem nenhum exame concreto da situação econômica do apenado,
contrariando a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.
7.032 e pela própria jurisprudência do STJ no Tema Repetitivo n. 931.
Defende que a extinção da punibilidade exige a comprovação efetiva
da impossibilidade de pagamento da pena de multa, mesmo que
parceladamente, sendo insuficientes presunções genéricas.
Ressalta que o exame da controvérsia demanda apenas revaloração
jurídica e correta aplicação das teses firmadas pelos tribunais superiores, não
incidindo, portanto, os óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
Ao final, postula o provimento do agravo regimental para que seja
reformada a decisão monocrática e conhecido e provido o recurso especial
ministerial, a fim de que se reconheça a impossibilidade de extinção da
punibilidade sem a devida comprovação da hipossuficiência.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos recursais, tanto extrínsecos quanto
intrínsecos, os agravos regimentais devem ser conhecidos, mas não merecem
provimento, apesar da combativa atuação ministerial.
Documento eletrônico VDA49497815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:16
Código de Controle do Documento: a9042fec-b0ce-409c-b797-f786f5620a8e

Para melhor apreensão da controvérsia, eis o teor da decisão
agravada (fls. 223/228):

A questão sub examine cinge-se à possibilidade de declaração da
extinção da punibilidade quando, impostas cumulativamente penas
privativa de liberdade e de multa, cumprida a primeira, a segunda
não foi adimplida em face de alegada hipossuficiência do reeducando.
Sobre a matéria, dispõe o art. 51 do CP, com a redação que lhe foi
atribuída pela Lei n. 13.964/2019, que:
Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será
executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida
de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição.
Acerca de repercussão das condições financeiras do sentenciado na
possibilidade de declaração da extinção da punibilidade, quando
inadimplida a pena de multa, após alguns overrulings, a Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial
2.024.901/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
revisou os termos do
, ao qual foi atribuída a seguinte
Tema 931
redação, in verbis:
O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa
de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da
punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se
diversamente entender o juiz competente, em decisão
,
que
indique
concretamente
a
suficientemente
motivada
possibilidade de pagamento da sanção pecuniária". (DJe
-
1/3/2024
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz)
Como se vê, consolidou-se o atual entendimento desta Corte Superior
no sentido de que, cumprida a pena privativa de liberdade e
inadimplida a de multa, presume-se a veracidade da alegação de
hipossuficiência, do que resultará a extinção da punibilidade, salvo se
o Juízo competente, por meio de despacho fundamento, indicar fatos
concretos que evidenciem a possibilidade financeira do reeducando de
quitar o débito.
Na espécie, o acórdão recorrido manteve a decisão extintiva da
punibilidade, aos seguintes fundamentos (fls. 121/122):
(...)
Em consulta aos autos do processo de execução n. 0358517-
83.2018.8.13.0024,
infere-se
que
o
sentenciado
cumpriu
integralmente a pena imposta, fato este incontroverso. Observa-se que
este é assistido pela Defensoria Pública Estadual, o que permite
presumir, à míngua de indicativos em contrário, sua hipossuficiência
financeira.
A consideração da excepcionalidade, destaque-se, decorre de que a
multa deve ser exigida daqueles que reúnem condições de pagamento,
para que não se esvazie o alcance da sanção pecuniária. Deve-se
estar atento a que, em alguns tipos penais, esta sanção tem um
campo próprio de atuação, não raras vezes como única forma eficaz
de aplicação da lei penal.
Além disso, a distinção entre os que podem pagar e aqueles que não
reúnem condições, por hipossuficiência, violaria a isonomia, garantia
constitucional indeclinável. Conclui-se que o não pagamento da pena
de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade não
Documento eletrônico VDA49497815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:16
Código de Controle do Documento: a9042fec-b0ce-409c-b797-f786f5620a8e

impede o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado
quando este for hipossuficiente. Isso posto, vota-se pelo não
provimento ao recurso.
(...)
Como se vê, as instâncias ordinárias consideraram que o reeducando
é hipossuficiente, uma vez que, além de ser assistido pela Defensoria
Pública, o que fez presumir a ausência de renda e, portanto, a
impossibilidade de adimplir a sanção pecuniária. Dessa forma,
cumprida integralmente a pena privativa de liberdade, declarou-se
extinta a punibilidade da conduta, independentemente do pagamento
da multa.
Nos termos do voto condutor do precedente qualificado acima
mencionado, após a alteração do Tema Repetitivo n. 931, esta Corte
Superior passou a admitir como circunstância autorizadora da
presunção de hipossuficiência o fato de o condenado ter cumprido
pena privativa de liberdade e ser defendido pela Defensoria Pública,
incumbindo ao autor da execução da pena de multa ou ao juízo das
execuções demonstrar concretamente o inverso (presunção juris
tantum):
Vale lembrar, a esse respeito, que [...] A declaração de pobreza goza
de presunção relativa, podendo a autoridade judiciária indeferir a
benesse quando convencida acerca da capacidade econômica dos
postulantes [...] (AgRg no REsp n. 1.065.486/RS, relator Ministro

Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta
Turma, DJe de
.) Ainda sobre o tema, é entendimento do
5/10/2015
Supremo Tribunal Federal que "o acesso ao benefício da gratuidade,
com todas as consequências jurídicas dele decorrentes, resulta da
simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não
dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes
ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela
parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover,
sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais"
(Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 245.646-2/RN,
relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de
,
12/2/2009
grifei.) Aliás, a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência, a fim de permitir a concessão da gratuidade de
justiça, possui amparo no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil,
segundo o qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural".
Tal dispositivo foi, inclusive, reafirmado pelo Ministro Og Fernandes,
relator dos Recursos Especiais n. 1.988.686, n. 1.988.687 e n.
1.988.697/RJ, analisados pela Corte Especial do Superior Tribunal do
Justiça, em revisão do
. Apesar de haver se
Tema n. 1.178
pronunciado contrariamente ao estabelecimento de critérios objetivos
para a concessão do benefícios da justiça gratuita, frisou Sua
Excelência que a declaração de hipossuficiência goza de presunção
iuris tantum de veracidade, em decorrência da legislação
supramencionada.
Insisto, portanto, em afirmar que a quase totalidade dos
condenados que cumprem pena no sistema penitenciário
brasileiro é formada por pessoas notoriamente sem condições
econômico-financeiras de arcar com a pena de multa,
Os
particularmente quando ela atinge valores significativos.
números citados acima demonstram essa realidade. Pessoas que já
Documento eletrônico VDA49497815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:16
Código de Controle do Documento: a9042fec-b0ce-409c-b797-f786f5620a8e

sobreviviam com parcos recursos financeiros - o que, para alguns, até
pode ter sido um fator indutor ao ingresso na criminalidade - têm esse
quadro ainda mais agravado quando deixam o presídio, após
cumprirem a pena privativa de liberdade. Se eram pobres, saem
miseráveis; e se eram pobres e saem miseráveis, têm ainda o estigma
social que deriva da condição de egressos de um presídio, a impedi-
los, ou no mínimo a lhes criar imensas dificuldades, de se reerguerem
socialmente e de readquirirem a cidadania plena, tudo por conta de
uma dívida que não conseguem pagar.
A melhor solução, portanto, parece-me ser a de, ante a alegada
hipossuficiência do condenado, extinguir a punibilidade, salvo
se diversamente entender o juiz competente, em decisão
suficientemente motivada e apoiada em prova constante dos
autos, a indicar a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

Evidentemente, poderá o Ministério Público desincumbir-se do ônus de
ilidir a presunção de pobreza do condenado, trazendo aos autos prova
de que possui ele recursos financeiros que lhe capacitam pagar a
multa pendente.
Em tom conclusivo, o melhor critério, então, para a aferição da efetiva
capacidade de adimplir a pena pecuniária será, segundo penso, a
apresentação pelo sentenciado de declaração de pobreza, a qual goza
de presunção relativa de veracidade. De toda sorte, com ou sem
declaração de pobreza, cumprirá ao órgão judicial competente a
prudente e motivada avaliação, no exame de cada caso, da
capacidade econômica do apenado, com a possibilidade, por óbvio, de
que o Ministério Público faça prova em sentido contrário a tal
presunção. (REsp 2024901/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
- grifamos)
28/2/2024
1/3/2024
No caso em análise, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que,
por estar o condenado assistido pela Defensoria Pública, incide em
seu favor presunção relativa de hipossuficiência econômica, a qual,
não tendo sido afastada pelo Ministério Público, autoriza o
reconhecimento da extinção da punibilidade, independentemente do
adimplemento da pena de multa.
Nesse cenário, a desconstituição das conclusões firmadas pela
instância ordinária, com o objetivo de afastar o reconhecimento da
hipossuficiência do apenado, demandaria inevitável reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a
via estreita do recurso especial, atraindo, portanto, a incidência do
óbice previsto na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
PROCESSO
PENAL
E
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA
DE MULTA. LIVRAMENTO CONDICIONAL . TEMA N. 931/STJ.
INADIMPLEMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. APENADO
HIPOSSUFICIENTE . PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO
RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N . 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n .
1.785.383/SP e 1.785 .861/SP, em
, DJe de
24/11/2021
, sob a relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI
30/11/2021
CRUZ, revisou o Tema n. 931, consolidando a tese de que, "na
Documento eletrônico VDA49497815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:16
Código de Controle do Documento: a9042fec-b0ce-409c-b797-f786f5620a8e

hipótese de condenação concomitante a pena privativa de
liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo
condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta
o reconhecimento da extinção da punibilidade". 2. Na espécie, o
Tribunal de origem, na apreciação do recurso ministerial,
concluiu pela hipossuficiência do reeducando, mantendo o
livramento condicional concedido independentemente da
quitação da multa (e-STJ fl . 81). Nesse contexto, a
desconstituição
das
conclusões
alcançadas
pelas
instâncias ordinárias, para acolher a pretensão de
afastamento do reconhecimento da hipossuficiência do
apenado,
demandaria,
necessariamente,
amplo
revolvimento do acervo fático-probatório da causa,
providência vedada em sede de recurso especial,
. 3. Agravo
Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ
regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 2070160 RO 2023/0152893-0, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, data de julgamento
,
15/08/2023
Quinta Turma, data de publicação DJe
- grifamos)
22/08/2023
.
Por fim, observa-se que o entendimento do acórdão recorrido está em
harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 83, deste Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do
recurso especial.

Aludem os agravantes, em síntese, que a hipossuficiência econômica
do reeducando foi presumida de maneira indevida, com base exclusiva na
assistência da Defensoria Pública, sem que houvesse exame concreto da sua
situação financeira.
Asseveram que tal premissa contraria o entendimento firmado na
ADI 7.032 pelo Supremo Tribunal Federal, bem como o recente julgado do STJ
no Tema Repetitivo n. 931.
Razão não lhes assiste.
A controvérsia em análise cinge-se à possibilidade de extinção da
punibilidade, quando cumprida a pena privativa de liberdade, em caso de
inadimplemento da pena de multa por suscitada hipossuficiência econômica
do condenado.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 2.024.901/SP (Tema 931), firmou o entendimento de que o
inadimplemento da pena de multa não obsta, por si só, o reconhecimento da
extinção da punibilidade, presumindo-se a hipossuficiência do apenado, salvo
se o juízo competente, de forma motivada, demonstrar a existência de
elementos concretos que indiquem a capacidade financeira do condenado.
Documento eletrônico VDA49497815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:16
Código de Controle do Documento: a9042fec-b0ce-409c-b797-f786f5620a8e

No caso em tela, o acórdão recorrido manteve a extinção da
punibilidade com base na presunção de hipossuficiência extraída da
assistência da Defensoria Pública sem que tenha havido, por parte do
Ministério Público, demonstração concreta em sentido contrário.
A Corte local assentou que o sentenciado cumpriu integralmente a
pena privativa de liberdade e, diante da ausência de elementos aptos a
infirmar a presunção relativa de pobreza, reconheceu a impossibilidade do
pagamento da sanção pecuniária, circunstância pela qual julgou extinta a
punibilidade.
A tentativa de infirmar tal conclusão demanda o reexame das
circunstâncias fático-probatórias delineadas pelas instâncias ordinárias,
providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula
n. 7/STJ.
Ademais, a solução adotada encontra respaldo na atual
jurisprudência da Corte, de acordo com o precedente citado na decisão
agravada (AgRg no REsp 2070160 RO 2023/0152893-0, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, data de julgamento
, Quinta Turma,
15/08/2023
data de publicação DJe
), o que atrai a incidência da Súmula n. 83
22/08/2023
/STJ.
Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade ou desacerto na decisão
agravada, justificativa pela qual deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental .
É o voto.
Documento eletrônico VDA49497815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:16
Código de Controle do Documento: a9042fec-b0ce-409c-b797-f786f5620a8e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0182442-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.941.462 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03585178320188130024 10000243619590001 10000243619590002
10000243619590003 3585178320188130024 36195908320248130000
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARCOS PAULO ALVES NEPOMUCENO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCOS PAULO ALVES NEPOMUCENO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055154438122540<5@
2025/0182442-7 - AREsp 2941462 Petição : 2025/0063925-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:51:42
Código de Controle do Documento: 3FCE6B6E-56FD-4CF0-AF98-CF80B6E84250